Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710920-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAQUELINE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JAQUELINE ALMEIDA DA ROCHA contra ato administrativo atribuído a NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR, Secretário de Atenção Primária à Saúde Substituto do Ministério da Saúde. Antes da análise da medida liminar, a parte impetrante requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 45015126). É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, com repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 699.367/RJ (Tema 530), no sentido de que: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009. Custas processuais pela impetrante. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento, pois faz jus à gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator